Tribunal: TJMT
Processo: 1020918-28.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020918-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILMAR DE SOUZA - CPF: 521.301.002-44 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVAO - CPF: 523.078.082-72 (APELANTE), PAULO JOSE DE SOUZA - CPF: 203.504.572-04 (APELANTE), ORENI DE SOUZA PINTO - CPF: 763.951.892-04 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SILMAR DE SOUZA - CPF: 521.301.002-44 (APELADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVAO - CPF: 523.078.082-72 (APELADO), PAULO JOSE DE SOUZA - CPF: 203.504.572-04 (APELADO), ORENI DE SOUZA PINTO - CPF: 763.951.892-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO APENAS NO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 23 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da perda de conexão aérea ocasionada por atraso de voo operado pela companhia ré, resultando em atraso superior a 23 horas na chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo e a consequente perda da conexão, atribuídos pela companhia aérea a questões operacionais relacionadas ao atendimento aeroportuário e desembarque da aeronave, afastam sua responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 para cada autor deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Questões relacionadas à operação do transporte aéreo, à logística de embarque e desembarque, à administração da malha aérea e à coordenação dos serviços integram o risco da atividade econômica da transportadora e configuram fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

3. A companhia aérea não demonstra a ocorrência de evento inevitável e estranho à sua atividade empresarial apto a romper o nexo causal.

4. Os autores perderam a conexão em razão do atraso do trecho anterior operado pela própria transportadora e foram reacomodados apenas em voo programado para o dia seguinte, ocasionando atraso superior a 23 horas na chegada ao destino final.

5. A assistência material prestada, embora existente, revela-se insuficiente para neutralizar os transtornos experimentados pelos passageiros diante do longo período de espera e da necessidade de pernoite forçado.

6. A condição de dois passageiros idosos e a existência de compromisso previamente agendado para assinatura de contrato imobiliário potencializam os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço.

7. O atraso superior a 23 horas, associado à perda da conexão, à incerteza quanto à solução do problema e à necessidade de permanência forçada fora do destino contratado, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos.

9. Não há excepcionalidade apta a justificar a majoração da indenização, tampouco fundamento para sua redução, razão pela qual deve ser preservado o arbitramento realizado pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1. Atraso de voo decorrente de circunstâncias operacionais inerentes à atividade da transportadora aérea configura fortuito interno e não afasta sua responsabilidade civil objetiva.

2. A perda de conexão seguida de reacomodação apenas no dia seguinte, resultando em atraso superior a 23 horas na chegada ao destino final, caracteriza dano moral presumido indenizável.

3. A prestação de assistência material não exclui a responsabilidade da companhia aérea quando insuficiente para neutralizar os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação n. 1070827-39.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2026, DJE 16.06.2026; TJMT, Apelação n. 1015923-09.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2026, DJE 15.06.2026; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.06.2020, DJe 04.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e pelos autores
SILMAR DE SOUZA, CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVÃO, PAULO JOSÉ DE SOUZA e ORENI DE SOUZA PINTO
, em face da sentença contida no ID 332527901, proferida pela Dra. Olinda de Quadros Altomare, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a indenizar os danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, além de condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID 332527905), a ré/apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A
sustenta que o atraso do voo decorreu de fato imputável a terceiro, consistente em questões relacionadas ao atendimento aeroportuário e ao desembarque lento da aeronave, circunstância que configuraria excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

Argumenta que prestou integral assistência aos passageiros, providenciando hospedagem, alimentação e reacomodação em voo subsequente, inexistindo falha na prestação do serviço, defendendo que o atraso e a perda da conexão não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, por configurarem mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, inexistindo prova de efetivo abalo psíquico suportado pelos autores.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID 332527910), os autores/apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, os autores/apelantes
SILMAR DE SOUZA, CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVÃO, PAULO JOSÉ DE SOUZA e ORENI DE SOUZA PINTO
(ID 332527903) recorrem exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante.

Na oportunidade, alegam que o montante arbitrado é insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente porque a perda da conexão ocasionou atraso superior a 23 horas na chegada ao destino final, houve risco de perda da aquisição de imóvel pelos dois primeiros autores, dois dos passageiros são idosos e a assistência material prestada pela companhia aérea foi inadequada.

Asseveram que a empresa deixou de prestar informações prévias acerca da alteração do voo e recusou a reacomodação em voos mais próximos ao originalmente contratado.

Pleiteiam a majoração da verba compensatória fixada na origem, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em precedentes que reputam adequada indenização em patamar superior para hipóteses semelhantes.

Em contrarrazões (ID 332527909), a apelada/requerida defende a manutenção do valor arbitrado na sentença, salientando que os autores não demonstraram a existência de sofrimento moral relevante apto a justificar a pretendida majoração da indenização, limitando-se a narrar desconfortos e aborrecimentos decorrentes da alteração do voo.

Os recursos são tempestivos.

O recurso de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
está devidamente preparado (ID 334715894). Já o recurso de
SILMAR DE SOUZA, CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVÃO, PAULO JOSÉ DE SOUZA e ORENI DE SOUZA PINTO
é isento de preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita (ID 334728866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SILMAR DE SOUZA, CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVÃO, PAULO JOSÉ DE SOUZA e ORENI DE SOUZA PINTO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, em razão da perda de conexão aérea decorrente de atraso do trecho Recife/Guarulhos, o que ocasionou atraso superior a 23 horas na chegada ao destino final (Cuiabá).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (ID 332527901):

“(...)
Sob a ótica da responsabilidade objetiva, aqui aplicável por se tratar de alegada prestação defeituosa do serviço (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) é sabido que não se perquire acerca do elemento culpa em sentido lato, contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade.

A fim de comprovar suas alegações, a parte autora trouxe aos autos os seguintes elementos relevantes, passagem original (id 188917394), passagem remarcada (id 188917401), encaminhamento ao hotel (ID 188917404).

Verifica-se que as alegações autorais revestem-se de verossimilhança. Ademais, a ré não nega que os acontecimentos tenham ocorrido conforme narrado, buscando, na verdade, se eximir de sua responsabilidade, ao argumento de que o atraso do primeiro voo foi ínfimo e que prestou a devida assistência material.

Apesar dos argumentos da requerida, esta não apresentou um motivo minimamente hábil para justificar o transtorno suportado pelos passageiros, limitando-se a responder de forma genérica, ao afirmar que o atraso se originou de problemas operacionais decorrentes da infraestrutura aeroportuária. Tal alegação não configura excludente de responsabilidade, representando, na verdade, fortuito interno, caracterizando risco inerente à atividade, o que não afasta a caracterização de falha na prestação de serviço.

A eventual oferta de assistência material, como hospedagem, alimentação e transporte, configura apenas obrigação legal da própria ré (art. 231, parágrafo único, do Código Brasileiro de Aeronáutica), não se tratando de ato de benevolência capaz de afastar sua responsabilidade.

Não há dúvida de que a ré falhou na prestação do serviço por ela oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a vinte e três horas como fator normal do dia a dia ou mero contratempo. Assim, diante da comprovação da falha da companhia aérea na prestação do serviço, resta caracterizado o dever de indenizar da ré.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes no caso em análise. O atraso de mais de vinte e três horas na chegada ao destino final, a insuficiência da assistência material prestada, os problemas enfrentados pelos autores, o desgaste sofrido pelos passageiros idosos e o risco de perda do negócio imobiliário ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Valendo-se do bom senso prático que deve ser aplicado ao caso concreto, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se aplicar um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Deve-se atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, sendo que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados.

No presente caso, considerando o atraso superior a 23 horas, especialmente considerando a presença de passageiros idosos e o risco de perda de negócio imobiliário, bem como o fato de que a ré é empresa de grande porte, entendo como razoável fixar a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para
condenar
a ré a indenizar os danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

De proêmio, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e ao julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Pois bem.

Imperioso salientar, inicialmente, que, sendo a apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A
prestadora de serviços de transporte aéreo, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros em decorrência da inadequada prestação do serviço.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e, por consequência, do dever de indenizar, bem como à análise da adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

No caso concreto, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas para retorno a Cuiabá, com conexão em Guarulhos, e que não conseguiram embarcar no voo subsequente em razão do atraso do trecho anterior operado pela própria companhia aérea.

Embora a empresa sustente que o atraso decorreu de fatores relacionados ao atendimento aeroportuário e ao desembarque da aeronave, tal circunstância não é apta a afastar sua responsabilidade.

Isso porque os eventos relacionados à operação do transporte, à logística de embarque e desembarque de passageiros, à administração da malha aérea e à coordenação dos serviços necessários ao cumprimento dos horários contratados integram o próprio risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não configurando fato externo capaz de romper o nexo causal.

Cumpre destacar que não se trata de hipótese em que tenha sido demonstrada a ocorrência de evento inevitável e estranho à atividade empresarial, mas de situação inserida no âmbito operacional do serviço prestado, cuja gestão compete exclusivamente à companhia aérea.

Além disso, a prova produzida nos autos evidencia que os autores foram reacomodados apenas em voo programado para o dia seguinte, circunstância que ocasionou atraso superior a vinte e três horas na chegada ao destino final.

Ainda que tenha sido fornecida hospedagem, a assistência material prestada se mostrou insuficiente para neutralizar os transtornos suportados pelos passageiros, os quais permaneceram longo período aguardando solução para o problema criado pela própria transportadora.

Os elementos constantes dos autos demonstram, ainda, que dois dos passageiros eram pessoas idosas e que parte dos autores possuía compromisso previamente agendado para assinatura de contrato imobiliário no dia seguinte à viagem, circunstâncias que potencializaram os transtornos experimentados.

Nesse contexto, não procede a alegação da companhia aérea de que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano.

É certo que pequenos atrasos ou contratempos inerentes à dinâmica do transporte aéreo podem não ultrapassar a esfera dos aborrecimentos ordinários. Todavia, a situação examinada nos autos extrapola em muito esse limite.

A perda da conexão, seguida de reacomodação apenas para o dia seguinte, resultando em atraso superior a vinte e três horas, associada à incerteza quanto à solução do problema, à necessidade de pernoite forçado fora do destino contratado e aos demais transtornos comprovados, caracteriza inequívoca violação aos direitos da personalidade dos consumidores, sendo plenamente configurado o dano moral indenizável.

A propósito:

“Direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Ação indenização. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno. Inaplicabilidade do tema 1.417/stf. atraso superior a 12 horas. Passageiros acompanhados de criança com transtorno do espectro autista (tea). assistência material insuficiente. Dano moral in re ipsa. Quantum mantido. Recurso desprovido. (...)

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não se aplica porquanto a controvérsia submetida à repercussão geral restringe-se à definição da norma aplicável em hipóteses de fortuito externo, diferentemente do caso em que o cancelamento decorre de manutenção não programada da aeronave, evento caracterizador de fortuito interno.

4. Problemas técnicos, manutenção mecânica e indisponibilidade operacional integram o risco ordinário da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não possuindo aptidão para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. A relação é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do transportador (art. 14), cabendo à companhia comprovar excludente do nexo causal.

5. O atraso superior a 12 horas para chegada ao destino final, aliado à ausência de comprovação de assistência material adequada, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da condição de hiper vulnerabilidade dos passageiros que viajavam acompanhados de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), circunstância apta a intensificar o sofrimento psíquico e o desgaste emocional suportado pelo núcleo familiar.

6. O valor fixado a título de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade concreta do evento, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso excessivo em transporte aéreo, associado à ausência de assistência material adequada e à condição de hiper vulnerabilidade de passageiro com TEA, caracteriza dano moral presumido indenizável.3. A afetação do Tema 1.417 do STF não impõe suspensão de processos que tratem de falha operacional inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora aérea.” (...)”

(N.U 1070827-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026) (g.n)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ATRASO SUPERIOR A VINTE E CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria controvertida não se amolda ao disposto no Tema STF nº 1.417 e nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ, porquanto a suspensão nacional foi delimitada às hipóteses que versam especificamente sobre as excludentes de responsabilidade civil previstas no §3º do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, não abrangendo os casos de manutenção técnica da aeronave, que configuram fortuito interno. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na qual o passageiro figura como destinatário final do serviço e a companhia aérea como fornecedora, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. O Código Brasileiro de Aeronáutica não exclui a aplicação do CDC, com ele convivendo harmonicamente.
A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não sendo apta a romper o nexo de causalidade nem a afastar o dever de indenizar da companhia aérea. O atraso de aproximadamente 25 horas na chegada ao destino ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo específico, sendo a condição de menor de idade do passageiro (12 anos) circunstância que acentua sua vulnerabilidade e potencializa os transtornos experimentados.
O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar os danos morais sofridos e atender ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento indevido, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão previstas no Tema 1.417 do STF, e não afasta a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea por cancelamento ou atraso de voo. 2. O atraso superior a vinte e cinco horas na chegada ao destino final, especialmente quando envolver passageiro menor de idade, enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso." (...)”
(N.U 1015923-09.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026) (g.n)

Também não merece acolhimento o recurso dos autores que objetiva a majoração da indenização.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da ofensa, a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima ou punição excessiva do ofensor.

No caso dos autos, a magistrada singular fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se revela adequado às particularidades da demanda.

Embora os transtornos suportados pelos passageiros sejam efetivamente relevantes e aptos a justificar a condenação, não se verifica excepcionalidade suficiente para autorizar a elevação do
quantum
arbitrado.

A indenização estabelecida se mostra compatível com a extensão do dano demonstrado, preserva a finalidade compensatória da reparação e atende ao caráter pedagógico da condenação, sem desbordar dos parâmetros normalmente observados em situações análogas.

Por outro lado, tampouco há fundamento para sua redução, pois o montante fixado não se revela excessivo nem desproporcional diante da gravidade da falha na prestação do serviço e da duração do atraso experimentado pelos autores.

Assim, inexistindo circunstância capaz de justificar a intervenção do Tribunal no arbitramento realizado pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A, SILMAR DE SOUZA, CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVÃO, PAULO JOSÉ DE SOUZA E ORENI DE SOUZA PINTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, majoro os honorários recursais, com relação a ele, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em relação aos apelantes
SILMAR DE SOUZA, CRISTIANE DOS SANTOS ESTEVÃO, PAULO JOSÉ DE SOUZA E ORENI DE SOUZA PINTO
, embora seus apelos tenham sido desprovidos, não há falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026